Tribunal: TJDFT
Processo: 0735756-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. DESCUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGIR CONTRAPRESTAÇÃO. EFEITOS DA MORA. AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A consignação é um meio judicial ou extrajudicial de se viabilizar o pagamento, quando há algum obstáculo criado pelo credor ou por outras circunstâncias de fato capazes de impedir o pagamento regular pelo devedor ou por terceiro.
2. No caso, o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes estabelece que cabe à contratada o recolhimento de todos os encargos relacionados à folha de pagamento dos empregados e o recebimento da contraprestação pelo serviço desempenhado está condicionado ao fornecimento desta documentação.
3. Não comprovado o recolhimento dos encargos, o ajuste prevê a faculdade de a contratante reter o pagamento, independente de indenização por atraso, o que exclui a incidência de juros de mora.
4. Ademais, o afastamento dos efeitos da mora decorreria da culpa da prestadora do serviço, quem deixou de cumprir com a sua obrigação e não poderia se beneficiar da sua própria desídia.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.